Tribunal: STF
Processo: RHC 258242
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lucas Fernando Zanatta interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, impetrado como substitutivo de revisão criminal, em face de acórdão do Tribunal de origem que já transitou em julgado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o manejo de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da decisão condenatória. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar revisões criminais de decisões que não sejam de sua própria lavra, conforme o artigo 105, I, "e", da Constituição Federal. 



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, uma vez que a decisão condenatória já transitou em julgado.



    5. Não há irregularidade ou constrangimento ilegal na decisão agravada que justifique a concessão da ordem, conforme o parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da decisão condenatória. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar revisões criminais de decisões que não sejam de sua própria lavra".



    (HC 974.311 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende “a aplicação da circunstância da atenuante de confissão espontânea, disposta no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, no patamar de 1/6 (um sexto)” e o consequente redimensionamento da pena aplicada. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE DE HC SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. PLEITO DE REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO À FRAÇÃO DA ATENUANTE. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo ato dito coator, a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão recorrido não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente